Tribunal: STF
Processo: ARE 1325175
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça confirmou o entendimento do Tribunal de origem quanto à ausência de nulidade das provas. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violado o artigo 5º, incisos X, XI, XII e LXI, da Constituição Federal. Sustenta contrariado o direito à intimidade e ao sigilo das comunicações telefônicas o acesso, por órgão policial, sem autorização judicial, a dados telefônicos.
    2. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. PROCEDIMENTO DIFERENTE DE INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS PREVISTO NA LEI N.º 9.296/96. ATRIBUIÇÃO DE INVESTIGAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL EM TRANSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE DE AMPLA DEFESA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 
    1. "O inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. [...] A Corte de origem ponderou sobre a necessidade da medida considerando que "somente a partir dos dados cadastrais é que se poderá obter êxito na individualização do autor do crime e os demais envolvidos, não havendo outro meio legal disponível, senão com a quebra de sigilo dos dados cadastrais das linhas supramencionadas como medida proporcional à gravidade, bem como para desvendar-se autoria até então ignorada" (e-STJ, fl. 120). 
    2. "A utilização da técnica de motivação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir, não vulnera o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal" (HC 414.455/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 20/06/2018). 
    3. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quebra de sigilo dos dados cadastrais dos usuários, relações de números de chamadas, horário, duração, dentre outros registros similares, que são informes externos à comunicação telemática, não se submetem a disciplina da Lei n.º 9.296/96, que trata da interceptação do que é transmitido pelo interlocutor ou do teor da comunicação telefônica" (AgRg no REsp 1760815/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 13/11/2018). 
    4. Quanto à alegação de nulidade no requerimento dos dados cadastrais diretamente à operadora de celulares pela autoridade policial, os artigos 6º, inciso III, e 13, I, ambos do Código de Processo Penal trazem as atribuições da autoridade policial: "Art. 6º Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: [...] III - colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias; Art. 13. Incumbirá ainda à autoridade policial: I - fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos", inexistindo portanto, violação legal. 
    5. Nos termos do art. 417, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade – in dubio pro societate. 
    6. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 
    7. O acórdão objurgado esclarece que mesmo havendo erro material de transcrição, inexiste mácula em detrimento do agravante pois o depoimento está disponível em meio audiovisual, o qual viabiliza todo o acesso ao conteúdo e compreensão das informações prestadas, não havendo falar em nulidade ou prejuízo à defesa. 
    8. Recurso especial não provido. 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário a interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Conheço e desprovejo o agravo.
    4. Publiquem.
Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator